Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ERRO INJUSTIFICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONDUTA COMERCIAL REPROVÁVEL. GRAVE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. A contratação mediante fraude configura falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), faz incidir sobre o réu a responsabilidade pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos causados ao consumidor

2. No tocante à pretensão de restituição em dobro dos valores pagos, imperioso reconhecer que se trata de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade por circunstâncias alheias ao seu controle. Logo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo consumidor, na forma dobrada.

3. Não há se falar em incidência de juros ou correção monetária, no momento da devolução, sob o valor depositado erroneamente em transação bancária fraudulenta, ora que o consumidor não deve suportar consequente prejuízo.

4. O tratamento dispensado ao consumidor configura ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos, o que denota situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.